Tribunal: TJDFT
Processo: 0721341-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0721341-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: M. T. B. REPRESENTANTE LEGAL: THAYARA LEITE TAVARES BRANDAO DESPACHO Em razão da atuação como fiscal da ordem jurídica no processo de origem (art. 178, II, do CPC), remetam-se os autos ao Ministério Público para apresentação de parecer. Após, retornem conclusos. Publique-se. Brasília, 28 de agosto de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora